Tribunal: TJDFT
Processo: 0024941-25.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0024941-25.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: NACIONAL ACABAMENTOS LTDA - ME, SILVANEO AMADOR DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A em face da r. sentença (ID 33777847) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de Nacional Acabamentos LTDA e Silvaneo Amador dos Santos, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, em razão da prescrição do título executivo, nos termos do art. 921, §5o, do CPC/15. O recurso, porém, não merece ser conhecido, em razão da flagrante intempestividade. Compulsando os autos, verifico que a r. sentença foi disponibilizada no DJe do dia 29/11/2021 (ID 33777848), de forma que o prazo recursal encerrou-se em 26/1/2022. A Apelação, contudo, foi interposta somente em 2/2/2022 (ID 33777859). Intimado a se manifestar sobre a eventual intempestividade, o Apelante quedou-se inerte (ID 34362061). Portanto, uma vez que a Apelação foi protocolizada fora do prazo recursal, impõe-se o reconhecimento da intempestividade do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator